Tribunal: STF
Processo: HC 243844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 890.405/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, em razão da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...]



    Não se trata de presunção decorrente de fatos abstratos ou suposições, mas da própria situação retratada neste feito. Nesta esteira, observo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, ao menos por ora, insuficientes, visto que, a princípio, o autuado denota periculosidade incompatível com a confiança necessária à efetividade daquelas medidas. 



    Isso porque a considerável quantidade e variedade de entorpecentes (30,26 gramas de crack), a qual vendida poderá render o importe de R$ 6.000,00, de acordo com a estimativa dos policiais militares, o alto potencial lesivo à saúde do entorpecente crack, demonstram a periculosidade concreta do averiguado, mormente se levado em conta o lucro obtido com a venda desta droga que pode alcançar, e a necessidade imediata da cessação desta atividade criminosa. 



    Outrossim, o averiguado é reincidente específico, uma vez que ostenta condenação já transitada em julgado (Processo n.º 1500539-83.2018.8.26.0483) e está em cumprimento de pena em regime aberto (0008096-62.2019.8.26.0996), a indicar a absoluta necessidade de resguardo da ordem pública. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - In casu, extrai-se da decisão que decretou a segregação cautelar do agravante é reincidente específico, uma vez que ostenta condenação já transitada em julgado e está em cumprimento de pena em regime aberto, a indicar a absoluta necessidade de resguardo da ordem pública. 



    III - Conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, — AgRg no HC n. 777.490/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 175.527/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 788.374/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2023 e AgRg no HC n. 782.495/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022—. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além do entorpecente apreendido (30,26g de crack), há fundado risco de reiteração delitiva. Destacou, a esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça: 



    In casu, extrai-se da decisão que decretou a segregação cautelar do agravante é reincidente específico, uma vez que ostenta condenação já transitada em julgado e está em cumprimento de pena em regime aberto, a indicar a absoluta necessidade de resguardo da ordem pública. 



    […]



    Outrossim, conforme a jurisprudência desta Corte, a reincidência justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, —AgRg no HC n. 777.490/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 175.527/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 788.374/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2023 e AgRg no HC n. 782.495/SP, Sexta Turma, Rel ª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 19/12/2022—. 



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. 



    Na linha da jurisprudência desta CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente